Tribunal: TJMT
Processo: 1014771-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014771-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADNALDO FERREIRA ALVES - CPF: 858.370.321-34 (RECORRENTE), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), MARAIZA RIBEIRO BRITO RAMALHO - CPF: 015.989.265-19 (RECORRIDO), CARLA DE SANTANA SOUZA MACIEL - CPF: 013.791.165-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE GPS VEICULAR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. E-MAILS JUNTADOS ILEGÍVEIS. PROVAS UNILATERAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de
ação
indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de
débitos
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por
débito
no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), com data de inclusão em 09/10/2015.

Na espécie, vislumbra-se que o Recorrente, na exordial, alegou ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

As simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica.

No caso em apreço, os e-mails trazidos aos autos pela parte Recorrida são ilegíveis e de difícil compreensão. Ademais, os boletos, comprovantes de pagamentos e demais elementos anexados pela parte Ré não são suficientes para comprovar a existência do débito.

Não restando evidenciada a legítima origem da dívida, deve haver a responsabilização por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, bem como o pedido contraposto, e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Recorrente alega que teve seu nome indevidamente inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito e que desconhece a origem do suposto débito.

Ajuizou a presente demanda para fins de declarar inexistente a dívida ora discutida e indenização por danos morais.

Em contrapartida, afirma a parte Recorrida que o Recorrente contratou o serviço de GPS veicular e deixou de adimplir algumas parcelas. Aduz que a negativação é devida e formula pedido contraposto para fins de ter quitado o débito que entende devido.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, bem como, o pedido contraposto.

DO MÉRITO

Em análise dos elementos acostados nos autos, entendo que a respeitável sentença merece reparos. Isso porque tenho que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, destaca-se que o Código de Defesa do Consumidor possibilitou a inversão do ônus da prova para fins de facilitar a defesa de seus direitos (artigo 6o, inciso VIII).

Muito embora a parte Recorrida tenha anexado aos autos boletos de cobrança, comprovante de pagamento, e-mails e outros possíveis elementos, tenho que eles não são suficientes para comprovar a relação jurídica.

Percebe-se que os e-mails são ilegíveis e de difícil compreensão e em relação aos demais documentos juntados, tenho que se tratam de provas unilaterais, sendo insuficientes para inferir que o Recorrente contratou os serviços e não os adimpliu.

Por tais razões, depreende-se que a negativação é indevida, sendo suficiente para ensejar a possibilidade de indenização por danos morais, em conformidade com o disposto na Súmula no 22 desta Turma Recursal,
in verbis
:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
declaro
inexistente o
débito no valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinto reais) e
condeno
a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022